Tribunal: STF
Processo: ARE 1559805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GOIASPREV. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". EXCLUSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO. OPÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da súmula nº 05 deste Tribunal de Justiça, "A Goiás Previdência - GOIASPREV, e seus diretores não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo de ações que tenham por objeto a concessão, revisão ou modificação do ato de aposentadoria dos servidores públicos do Estado de Goiás".



    2. Deve ser prestigiado o princípio da segurança jurídica quando verificado que a impetrante ocupa em acumulação com o cargo de professor e o de auxiliar administrativa e que somente agora, passados 25 (vinte e cinco) anos, a Administração Pública insta-a a optar por um deles, sob pena de instauração de processo administrativo em que a pena de demissão é um dos desfechos prováveis.



    3. A aplicação do princípio da segurança jurídica não implica nenhum desdouro à norma constitucional (art. 37, XXXVI), pois também a Constituição Federal alberga o princípio da segurança jurídica, ainda que o faça implicitamente diversos dispositivos.



    4. Dessarte, a obstar a aplicação irrestrita do poder de revisão dos atos administrativo s (autotutela), impõe reconhecer a ocorrência da decadência administrativa, na esteira dos precedentes desta Corte.



    SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A ação constitucional impetrada tem por objetivo o reconhecimento a decadência administrativa ante a inércia da Administração em anular seus atos, determinando, por consequência, o arquivamento do PAD n. 202200006071082 e a retomada da análise do seu pedido de aposentadoria. [...]



    Extrai-se dos autos que a impetrante, do ano de 1999 até o ano de 2008, acumulou o cargo de professora e auxiliar de serviços gerais na Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás e no Município de Bom Jesus de Goiás.



    À luz da Constituição Federal/88, conforme disposto no art. 37, inc. XVI, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos: [...]



    Vê-se, então, que desde o momento em que ocupara o cargo de professora, a situação da impetrante passou a estar sujeita a averiguação e adoção das providências cabíveis por parte da Administração Pública.



    No entanto, sobreleva anotar, durante quase dez anos a impetrante exerceu as atribuições inerentes aos cargos públicos em cumulação, recebendo seus vencimentos e contribuindo para a previdência dos servidores e somente agora é instada a fazer a opção por um deles, tendo sido instaurado processo administrativo em que a aplicação da pena de demissão é o mais provável desfecho.



    Desta feita, é impositivo reconhecer que a conduta estatal em não adotar providências, malgrado possuísse meios para identificar que em seus quadros há servidores ocupando mais de um cargo, não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, impondo a aplicação da decadência administrativa. [...]



    Não obstante, no caso concreto, a inércia da Administração Pública em rever seus atos para sanar possíveis irregularidades, inclusive, anulá-los, perdura há vinte e cinco anos.



    Cumpre frisar que os cargos foram cumulados entre 02/08/1999, quando tomou posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nos quadros de Pessoal Administrativo da Secretaria do Estado da Educação de Goiás, e 01/11/2008, quando se aposentou no cargo de professora do Município de Bom Jesus de Goiás, por tempo de contribuição.



    Assim, a contar da submissão do ato concessivo da aposentadoria à impetrante, consolidou afirmativamente a expectativa da aposentada quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar, mormente considerando que o prazo de revisão do ato administrativo é de cinco anos, nos termos da Lei nº 9.784/99, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.[...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente